Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752278-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAUL FERNANDO ESTEVES AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante-executado interpôs o presente agravo de instrumento, no qual pleiteou: “[...] seja recebido e dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento em seu EFEITO SUSPENSIVO LIMINARMENTE, para: a) SUSPENDER os efeitos da r. decisão agravada - ID 176929622, em seu inteiro teor, até julgamento do mérito do recurso, para no final, ANULAR a decisão concedendo o pleito integral ao Agravante; b) determinar a anulação da decisão do Magistrado a quo, e determinar a baixa da penhora dos apartamentos 901 e 702, haja vista decisão que suspendeu os atos de expropriação nos autos dos Embargos de Terceiros no 0741007-58.2020.8.07.0001 – ID 80227354 interposto pelo coproprietário Luiz Flávio Esteves referentes aos imóveis sitos na CNB 02, Lote 03, Apartamento 701 e Garagem 17, Taguatinga/DF, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 137.149, do Livro 2 - Registro Geral e na CNB 02, Lote 03, Apartamento 901 e Garagem 23 , Taguatinga/DF, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 137.157, do Livro 2 - Registro Geral (cópia anexa);” Esta Relatoria, ao examinar o recurso, proferiu o seguinte despacho (id. 54318217): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade deste agravo de instrumento, por inovação recursal e por supressão de instância, uma vez que a alegação de que decisão proferida em embargos de terceiro teria deferido a suspensão parcial do cumprimento de sentença originário em relação a dois dos imóveis penhorados, não foi deduzida na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 167916427) nem analisada, por consequência, pelo Juízo a quo, no r. pronunciamento ora impugnado.” O agravante-executado, em cumprimento, acostou petição (id. 55159332) instruída com documentos (ids. 55159333 a 55159336). É o breve relato. Decido. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-executado, na petição (id. 167916427, autos originários) que motivou a prolação da r. decisão agravada, requereu ao Juízo a quo: “[...] que Vossa Excelência reconsidere a decisão que determinou a penhora de 1/3 dos aluguéis devidos pelos locatários dos imóveis sito em Taguatinga – DF, na CNB 02, Lote 03, apartamentos 301,501, 601, 701, 702 e 901, por exceder o percentual referente à propriedade do executado, além dos imóveis serem objeto de ação de inventário ainda não concluída e existir penhora garantindo a execução, liberando os locatários da obrigação de depositarem mensalmente, em conta judicial, os valores da constrição determinada.” Em razão do pleito, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada (id. 176929622, autos originários), in verbis: “NADA A PROVER quanto à pretensão do executado RAUL FERNANDO ESTEVES à reconsideração da decisão de id. 165119144, seu prolator, ante as razões nela expendidas. Constitui posicionamento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça o descabimento de pedido de reconsideração como meio alternativo ou substitutivo do agravo. Considerando o contido na certidão de id. 129882662 e não tendo a credora se desincumbido de demonstrar a existência de relação locatícia entre os devedores e os ocupantes do apartamento de n.o 701, torno insubsistente a penhora de alugueres deferida nos termos da decisão de id. 125791713 exclusivamente no que se refere ao bem em questão. Lado outro, no que se refere ao apartamento de n.o 901, considerando o contido na certidão de id. 129882409, renove-se o cumprimento do mandado de penhora de alugueres de id. 126865241, com a advertência consignada na parte final da decisão de id. 165119144. Considerando, ademais, o contido na certidão de id. 129862580, dou por intimado da penhora de alugueres deferida na decisão de id. 125791713 o locatário do apartamento de n.o 601 que, ademais, confirmou a existência da relação locatícia noticiada pela credora. Renove-se a intimação dos locatários dos apartamentos de n.o 301, 501, 601 e 702, concedendo-lhes derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, iniciem o depósito de 1/3 dos alugueres pertinentes aos aludidos bens em conta judicial vinculada ao feito, ficando desde logo cientificados de que a eventual cobrança da multa fixada na decisão de id. 165119144 para a hipótese de descumprimento da ordem judicial em questão será realizada mediante bloqueio realizado diretamente em suas respectivas contas bancárias. Sem prejuízo, renove-se a avaliação, por Oficial de Justiça, dos apartamentos de n.o 301 e n.o 501 penhorados conforme termo de id. 94693734, ficando desde logo autorizada a realização da diligência em horários especial, bem como, caso necessário, o arrombamento e a requisição de reforço policial.” De início, constata-se que a r. decisão agravada apenas reportou-se a decisão anterior, indeferindo pedido de reconsideração do agravante-executado, tendo em vista que, do detido exame do processo originário, vê-se que a penhora “dos alugueres devidos pelos eventuais locatários dos imóveis sito em Taguatinga/DF, na CNB 02, Lote 03, apartamentos 301, 501, 601, 701, 702 e 901, no que se referem ao quinhão pertencente ao executado RAUL FERNANDO ESTEVES, que corresponde, por ora, a 1/3 dos respectivos valores locatícios mensais” já havia sido deferida pelo MM. Juiz desde 30/05/2022 (id. 125791713, autos originários), de cuja decisão o agravante-executado apresentou impugnação (id. 131018546, autos originários), que foi rejeitada pelo MM. Juiz em 23/11/2022 (id. 143392557, autos originários), com reiteração da ordem de constrição em 13/07/2023 (id. 165119144, autos originários). Nesse contexto, configurado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão quanto à questão relativa à penhora de percentual dos aluguéis, a qual o agravante-executado pretendeu, mais uma vez, rediscutir, em pedido de reconsideração, indeferido pela r. decisão agravada. Além disso, do teor das transcrições acima, constata-se que a petição que motivou a prolação da r. decisão agravada não está fundamentada na “decisão que suspendeu os atos de expropriação nos autos dos Embargos de Terceiros no 0741007-58.2020.8.07.0001 – ID 80227354 interposto pelo coproprietário Luiz Flávio Esteves” (id. 54238545, pág. 32), como invocado neste recurso, mas na alegação de que “o executado não é proprietário de 1/3 dos referidos apartamentos, além dos imóveis serem integrantes do espólio no processo de inventário no 0716287-72.2021.8.07.0007, em curso na 3a Vara de Família de Taguatinga” (id. 167916427, autos originários). Assim, vedado ao Tribunal analisar a controvérsia recursal mediante exame de questão que não foi apreciada pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, sob quaisquer dos enfoques, o presente agravo de instrumento é inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora